Tribunal: TJMT
Processo: 1036655-97.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036655-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), INTAL INDUSTRIA TAPURAENSE DE LAJOTAS LTDA - CNPJ: 08.580.570/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE RAFAEL CASONATTO - CPF: 716.218.901-63 (TERCEIRO INTERESSADO), HILARIO CASONATTO - CPF: 244.746.659-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IVO WOLFF NETO - CPF: 580.265.090-72 (TERCEIRO INTERESSADO), IZABEL BERTOTI CASONATTO - CPF: 429.254.011-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO DE AÇÃO DE IMPROBIDADE EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de improbidade ajuizada em 2010, converteu o feito em ação civil pública de ressarcimento ao erário, com base na Lei nº 14.230/2021, determinando o prosseguimento apenas em face dos réus pessoas físicas. A decisão reconheceu a atipicidade superveniente da conduta atribuída à pessoa jurídica, mas entendeu que permanecem controvérsias quanto à existência de dolo por parte dos demais réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de dolo na conduta afasta a possibilidade de conversão da ação de improbidade em ação de ressarcimento ao erário; e (ii) saber se a pretensão de ressarcimento está sujeita à prescrição conforme o art. 21 da Lei nº 7.347/1985.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão agravada não reconheceu a inexistência de dolo, limitando-se a afirmar a atipicidade da conduta da pessoa jurídica, sendo a presença de dolo em relação aos demais réus questão controversa a ser apurada em instrução.

4.

A imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, nos termos do Tema 897/STF, permanece aplicável enquanto não afastada, por instrução probatória, a existência de ato doloso de improbidade.

5.

O reconhecimento da atipicidade da conduta de um dos réus não impede o prosseguimento da ação em relação aos demais, quando há indícios de dano ao erário e controvérsia quanto à ocorrência de dolo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. É admissível a conversão de ação de improbidade em ação civil pública de ressarcimento ao erário, nos termos do art. 17, §10-C, da LIA, quando ainda controvertida a presença de dolo. 2. A imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento exige a demonstração de ato doloso, cuja análise deve ocorrer na instrução.”

Dispositivos relevantes citados:; LIA, arts. 17, §10-C; Lei nº 7.347/1985, art. 21.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CARLOS ALBERTO CAPELETTI
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah que, nos autos da Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário n. 0001176-52.2010.8.11.0108, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, em relação à pessoa jurídica Intal Indústria Tapuraense de Lajotas Ltda, pela atipicidade superveniente diante da Lei n. 14.230/2021, e converteu a ação de improbidade em Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário, prosseguindo como tal em relação aos réus Carlos Alberto Capeletti, Ivo Wolf Neto e Espólio de Rafael Casonatto.

O Agravante alega que decisão é contraditória, pois, ao mesmo tempo em que reconheceu a inexistência de dolo específico e atipicidade superveniente da conduta, objeto da demanda, determinou o prosseguimento do feito para viabilizar o ressarcimento ao erário.

Afirma que a decisão fundamentou a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário (Tema 897/STF), sem observar as premissas fixadas pelo STF no Tema 1.199, que exige o

dolo específico para o ato de improbidade administrativa.

Sustenta que em razão da inexistência do dolo específico na conduta, resta afastada a prática de ato de improbidade, razão pela qual a pretensão de ressarcimento de danos ao erário sujeita-se ao prazo prescricional aplicável às ações civis públicas, nos termos do art. 21 da Lei n. 7347/1985.

Defende o descabimento da conversão da ação em ressarcimento ao erário quando reconhecida a ausência de dolo específico.

Requer a antecipação da tutela recursal para suspender a decisão agravada e, ao final, a reforma da decisão.

Foi indeferida a antecipação da tutela recursal no Id 323454387.

O Agravado, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, alegando que não houve reconhecimento definitivo da inexistência de dolo específico em relação aos agentes públicos remanescentes no pólo passivo,

a questão relativa à configuração ou não do dolo permanece controvertida e deverá ser apreciada no curso da instrução processual, não sendo possível, nesta fase, afastar de plano a incidência da tese da imprescritibilidade do ressarcimento ao erário quando fundado em ato doloso de improbidade administrativa. (Id 338004352).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no Id 339711389, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de decisão proferida em Ação de Improbidade Administrativa ajuizada no ano de 2010 pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra Carlos Alberto Capeletti, Rafael Casonatto, Intal Indústria Tapuraense de Lajotas Ltda - EPP e Ivo Wolff Neto, imputando-lhes a prática de atos ímprobos que teriam resultado em dano ao erário.

Na origem, o Ministério Público requereu a extinção da ação em face da pessoa jurídica, diante da atipicidade superveniente da conduta resultante das alterações promovidas pela Lei n 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa e a conversão da ação de improbidade em Ação Civil Pública de ressarcimento de danos ao erário em desfavor dos demais réus.

O juízo de primeiro grau deferiu o pedido, e, em relação à parte da decisão que é objeto do Agravo, ou, seja a conversão em Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário, fundamentou-se no art. 17, §10-C da LIA, consignando que
“ (...) os autos contêm robustos indícios de dano ao patrimônio público, conforme detalhado na inicial e corroborado por documentos, notadamente os relatórios de inspeção do Tribunal de Contas do Estado. A pretensão de ressarcimento ao erário é imprescritível, conforme tese fixada pelo STF no Tema 897 de Repercussão Geral, quando fundada em ato doloso de improbidade. Ainda que se discuta a configuração do dolo específico para fins sancionatórios, a existência de prova de dano efetivo e da conduta dos agentes públicos remanescentes justifica o prosseguimento da demanda sob o rito da Ação Civil Pública, que tem como um de seus objetos a reparação por danos morais e patrimoniais causados ao erário (art. 1º, VIII, da Lei nº 7.347/85).”

Portanto, não houve, na decisão agravada, o reconhecimento de inexistência de dolo em relação aos réus pessoas físicas.

A decisão se fundamenta na atipicidade superveniente da conduta porque a imputação, na inicial, em relação à pessoa jurídica, era a prática de ato de improbidade do art. 11,
caput
, em sua redação original e, com as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021, é necessário que a conduta se amolde a um dos tipos taxativos dos incisos do art. 11.

Com relação aos demais réus, a configuração do dolo é matéria controversa, a ser objeto de atividade probatória.

Diante disso, escorreita a decisão agravada, inexistindo posicionamento contraditório do juízo.

Como destacou a Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer
“A respeito do regime prescricional, a recomposição ao erário almejada pelo Ministério Público não se encontra abarcada pelo instituto uma vez que os fatos questionados ocorreram no ano de 2008 tendo sido ajuizada a ação em 2010. Logo, o argumento defendido pelo recorrente não é pertinente. Ademais, o texto constitucional (artigo 37, § 5º) foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal no regime de Repercussão Geral Tema 897, ocasião em que se firmou a tese de que as ações de ressarcimento ao erário quando fundadas em ato doloso tipificado na lei de improbidade administrativa são imprescritíveis.”

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026